Tribunal: TJMT
Processo: 1003276-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003276-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), THALLES FELIPE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 119.548.154-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO SEM RECOLHIMENTO DO PREPARO – AGRAVANTE INTIMADA PARA RECOLHER O PREPARO EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO – ART.
1.007, § 4°
DO CPC – DECURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – DESERÇÃO RECONHECIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. A interposição de recurso sem preparo e
depois de transcorrido o prazo de 48h (quarenta e oito horas) previsto na Lei no 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE no 02 de 11/03/2021 que altera o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT
, não importa imediata negativa de seu conhecimento, caso em que deve ser oportunizado ao recorrente o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o do CPC/15.

2. Deve ser decretada a deserção ao recurso em que o recorrente, uma vez intimado para recolher em dobro ou complementar o valor do preparo recursal, deixar transcorrer o prazo sem manifestação.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
A
DMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
,

contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
nos autos da
Ação de busca e apreensão no 1000409-33.2024.8.11.0002
, proposta pela Agravante em face de THALLES FELIPE DE OLIVEIRA LIMA
, que
rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte Requerente, ora Agravante, mantendo a decisão que
determinou que a Requerente determinando que emendasse a inicial,
“para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2o, §2o, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único)”
, no que tange à comprovação da constituição em mora do devedor.

A Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada na medida em que,
“conforme notificação acostada na exordial, a mora restou comprovada, posto que a mesma fora enviada ao endereço constante do contrato, indicado pelo próprio financiado, quando da celebração”
, em atenção à tese fixada no TEMA 1.132 do STJ.

Os autos aportaram neste e. Tribunal e vieram conclusos a esta Relatora, quando então se verificou que
o agravo foi interposto sem a necessária comprovação do recolhimento do preparo (id. 202331174), e o prazo de 48h para pagamento e juntada da guia não foi observado, razão pela qual a Agravante foi intimada para realizar o
recolhimento em dobro
do preparo recursal, com a respectiva comprovação nos autos, sob pena de deserção, conforme decisão lançada no id. 202889174.

A Agravante foi intimada, contudo deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme consta na certidão lançada no id. 204407187.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
nos autos
Ação de busca e apreensão no 1000409-33.2024.8.11.0002 que, rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte Requerente, ora Agravante, mantendo a decisão que
determinou que a Requerente emendasse a inicial,
“para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2o, §2o, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único)”
, no que tange à comprovação da constituição em mora do devedor.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravo foi interposto sem o devido recolhimento do preparo recursal, razão pela qual a Agravante foi intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, realizasse o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos exatos termos do art. 1.007, § 4° do CPC.

Contudo, o prazo para o recolhimento do preparo recursal transcorreu
sem manifestação
em 28/02/2024, conforme
consta na Certidão lançada no id. 204407187.

Dessa forma, resta configurada a deserção, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido, conforme farta jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS (JUROS MORATÓRIOS E MULTA) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DA AUTORA INTERPOSTO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – 1o APELO -

NÃO CONHECIDO – 2o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a parte deixa de recolher o preparo e, mesmo intimada para providenciar o pagamento, a posteriori, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, permanece silente ao comando, deixando transcorrer, in albis, o prazo ofertado para regularização, tem-se que o apelo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade
. A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ.”
(TJMT, N.U 0002224-13.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (Destaquei).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
o recurso,
julgando-o deserto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024